Tribunal: TJMT
Processo: 1002266-90.2021.8.11.0044
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002266-90.2021.8.11.0044

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA JOSE BEZERRA - CPF: 488.871.701-00 (EMBARGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), AGUAS DE PARANATINGA LTDA. - CNPJ: 20.978.996/0001-11 (EMBARGANTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), JOSIENE DA COSTA MARTINS - CPF: 867.290.631-49 (ADVOGADO), CAMILA DE SOUZA WAHL - CPF: 041.632.771-02 (ADVOGADO), AGUAS DE PARANATINGA LTDA. - CNPJ: 20.978.996/0001-11 (EMBARGADO), CAMILA DE SOUZA WAHL - CPF: 041.632.771-02 (ADVOGADO), JOSIENE DA COSTA MARTINS - CPF: 867.290.631-49 (ADVOGADO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), MARIA JOSE BEZERRA - CPF: 488.871.701-00 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO - CONSUMO DE ÁGUA – ATENDIMENTO PARCIAL DO OBJETO INICIAL – PEDIDO DE DANOS MORAIS E DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE NÃO ACOLHIDOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – OCORRÊNCIA –OMISSÃO SUPRIDA – RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

2. Caracteriza omissão passível de saneamento pela via dos embargos de declaração a ausência de manifestação a respeito de pedido deduzido em sede de apelação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
ÁGUAS DE PARANATINGA LTDA
, contra o Acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao seu recurso de Apelação para determinar a restituição dos valores indevidamente pagos na forma simples e, ainda, afastar a condenação por danos morais.

A embargante fala em omissão, ao fundamento de que o acórdão embargado deixou de se pronunciar acerca da inversão do ônus sucumbencial.

Posto isso, pugna pelo provimento dos presentes embargos a fim de que seja suprida a omissão apontada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id de n. 165261687.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, com razão a embargante, uma vez que o Acórdão nada disse acerca da inversão do ônus sucumbencial.

Reconhecida a omissão passo a analisar a questão de fundo:

A requerente ora embargada ajuizou a presente demanda pugnando pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais e, ainda, pela restituição em dobro dos valores pagos indevidamente; pedidos estes que foram atendidos em primeiro grau de jurisdição.

Ocorre que, como dito, após análise e julgamento do recurso de apelação interposto pela ora embargante, a condenação por danos morais e a restituição em dobro foram afastadas, devendo a devolução dos valores pagos indevidamente ocorrer de forma simples.

Como se nota, o caso é de sucumbência recíproca, devendo, portanto, ambas as partes serem responsabilizadas pelo ônus sucumbencial, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, a teor do que dispõe o
caput
, do art. 86, do CPC:

“Art. 86,
caput
.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
”

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RECUPERAÇÃO DE ENERGIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – COBRANÇA INDEVIDA – ATO ADMINISTRATIVO UNILATERAL E IRREGULAR – AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE NEGATIVAÇÃO OU DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DANOS MORAIS E MATERIAIS CONSIDERADOS IMPROCEDENTES – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – VIABILIDADE DE RATEAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS E PAGAMENTO DE HONORÁRIOS POR AMBAS AS PARTES – HONORÁRIOS FIXADOS NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 2º DO CPC BASEADO NO VALOR DA CAUSA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE.

(...)
Não havendo demonstração de corte de energia elétrica, nem de negativação nos cadastros de inadimplentes, descabido é o pleito de condenação por danos morais, de modo que deve ser acolhida a pretensão de declaração de sucumbência recíproca, tendo em vista que a ação continha pedido de declaração de inexistência de débito, além de condenação por danos materiais e morais.
Os honorários devem ser fixados entre o percentual de 10 e 20% para sobre o valor da causa, à luz do artigo 85, § 2º do CPC. (N.U 1016647-54.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2021, Publicado no DJE 25/05/2021)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de modo a suprir a omissão apontada, para redistribuir o ônus sucumbencial na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um dos litigantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023